Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar submetido à prisão preventiva com base em elementos precários, genéricos e insuficientes, além de registrar que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis e que ele é usuário de drogas. Requer a revogação da prisão preventiva, determinando-se a liberdade provisória do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada com base nos elementos informativos colhidos dos autos principais, incluindo a apreensão de entorpecentes e as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, assim como da testemunha que apontou o paciente como sendo conhecido por vender drogas na região.
4. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas, e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
5. Os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.